Tribunal: TJPA
Processo: 0036871-04.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0036871-04.2015.8.14.0401

APELANTE: HANANI VAZ DA COSTA, ELIUCA DO NASCIMENTO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA QUE, APLICADA DE FORMA CUMULATIVA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROCEDÊNCIA. CRIME PREVISTO EM LEI ESPECIAL. PROIBIÇÃO DE SE SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. SANÇÃO QUE TAMBÉM É PREVISTA PARA O TIPO PENAL. SÚMULA 171 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando da dosimetria da pena do crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006, os recorrentes tiveram a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de 10 (dez) dias multa. Ocorre que o delito é previsto em lei especial cujo preceito secundário impõe a aplicação cumulativa de multa, razão pela qual a sanção privativa de liberdade não pode ser substituída por esta espécie de reprimenda, conforme orienta a Súmula nº 171 do Colendo STJ.

2.

Recurso conhecido e provido tão somente para afastar a pena de 10 (dez) dias multa que substituiu a pena privativa de liberdade, devendo ser imposta, no seu lugar, a sanção de presta de serviços à comunidade que será definida pelo Juízo da Execução de Penas e Medidas Alternativas. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para afastar a pena de 10 (dez) dias multa que substituiu a pena privativa de liberdade, devendo ser imposta, no seu lugar, a sanção de prestação de serviços à comunidade que será definida pelo Juízo da Execução de Penas e Medidas Alternativas, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 09 de maio

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

HANANI VAZ DA COSTA e ELIUCA DO NASCIMENTO TEIXEIRA
, inconformadas com a sentença que os condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento 10 (dez) dias multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Os apelantes sustentam que não tem condições econômicas de pagar a multa que substituiu a pena privativa de liberdade, o que fica comprovado pelo fato de terem sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública Estadual.

Pedem o provimento do apelo, a fim de substituir a pena alternativa de multa por prestação de serviços à comunidade.

Em contrarrazões, o apelado pleiteia o improvimento do recurso, afirmando que não existe previsão legal para isentar os recorrentes do pagamento da multa.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V
O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 25/08/2015, nesta Capital, no Bairro do Bengui, policiais militares encontraram na residência dos recorrentes seis petecas de cocaína, pesando 63,3g (sessenta e três gramas e trezentos centigramas) de cocaína.

DA SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

Os apelantes sustentam que não tem condições econômicas de pagar a multa que substituiu a pena privativa de liberdade, o que fica comprovado pelo fato de terem sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública Estadual.

Com efeito, o juiz substituiu a pena privativa de liberdade dos apelantes por prestação de serviços à comunidade e pagamento 10 (dez) dias multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato (doc. Id nº 7633854 e 7633855).

Ocorre que, tratando de crime previsto em lei especial, tal qual o caso dos autos, uma vez que o crime de tráfico é disciplinado pela Lei nº 11.343/2006, a pena privativa de liberdade não pode ser substituída por multa, uma vez que esta já está prevista no preceito secundário da referida norma penal.

Nesse sentido, orienta a Súmula nº 171 do Colendo STJ:

“Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, e defeso a substituição da prisão por multa.”

Portanto, o pedido deve ser acolhido.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para substituir a pena de 10 (dez) dias multa, aplicada de forma alternativa à prisão, por prestação de serviços à comunidade que deve ser estipulada pelo Juízo das Execuções de Penas e Medidas Alternativas, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
09 de maio
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/05/2022